Tribunal: TJBA
Processo: 8036073-77.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Embargos de Declaração na Ação Ordinária nº. 8036073-77.2024.8.05.0000 Embargante: Estado da Bahia Procuradora do Estado: Verônica Silva Brito Embargante: Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER Advogado: Lucas Brizack Filardi (OAB/BA nº 38.990) Embargante: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Silvana Brito Suarez Embargado: Município de Nova Soure Advogado: Gustavo Vieira Alves (OAB/BA N. 29.208) Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. ANÁLISE ADEQUADA E SUFICIENTE DAS TESES JURÍDICAS E DOS ELEMENTOS FÁTICOS. INCONFORMISMO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER e Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão proferido por este Órgão Especial que, ao julgar procedente ação ordinária ajuizada pelo Município de Nova Soure, reconheceu a dispensa da apresentação de certidões negativas relativas à Dívida Ativa da União, tributos federais e SICON, como condição para a celebração de convênio destinado à construção de praça pública no povoado Monte Alegre. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, relativamente à análise dos fundamentos jurídicos e fáticos apresentados pelas partes embargantes, especialmente no tocante à (i) caracterização do convênio como ação de assistência social e (ii) necessidade de cumprimento das exigências editalícias fundadas em normas legais federais e estaduais. III. Razões de decidir Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, suprimento de omissão, eliminação de contradição ou esclarecimento de obscuridade. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, enfrentando todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, especialmente quanto à natureza jurídica do objeto do convênio, reputando-o como ação de natureza social, nos moldes do art. 25, § 3º, da LRF e art. 26 da Lei nº 10.522/2002. As alegações de ausência de análise de elementos técnicos ou jurídicos não se sustentam, uma vez que a decisão expressamente delimitou a controvérsia jurídica e analisou a questão da exigibilidade das certidões sob o prisma da legislação de regência e da jurisprudência dominante. O dissenso interpretativo quanto à aplicação das normas legais não configura, por si só, vício de omissão ou contradição, constituindo matéria própria de recurso. Inexistindo erro material, obscuridade, omissão ou contradição, revela-se impertinente o acolhimento de embargos com caráter infringente. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa." "2. O reconhecimento da natureza social do objeto do convênio, com fundamento no art. 25, § 3º, da LRF e art. 26 da Lei nº 10.522/2002, constitui valoração jurídica plenamente motivada, não configurando vício apto a ensejar retratação do julgado." Dispositivos legais citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, § 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98: “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Ação Ordinária nº 8036073-77.2024.8.05.0000. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões a seguir expendidas.